Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante os exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jair Lira Soares contra o Acórdão 1612/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal, no que interessa ao recorrente, julgou irregulares as contas relativas à gestão de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos exercícios de 2009 e 2010, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente, ao Município de Lagoa da Canoa/AL e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.